Tribunal: TJMT
Processo: 1042586-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042586-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INGRID SANTOS NICOLAU FARDIN - CPF: 072.333.821-31 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), OTAVIO FARDIN DE ALENCAR - CPF: 053.327.221-17 (RECORRIDO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DOS REIS - CPF: 208.484.471-15 (RECORRENTE), BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PARTICIPAÇÃO EM FRAUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para condenar o recorrente ao ressarcimento de R$ 28.789,45 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de participação em fraude que causou prejuízos patrimoniais aos autores. O recorrente arguiu nulidade de citação e cerceamento de defesa, e, no mérito, alegou ausência de dolo e boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de citação; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se o recorrente agiu com dolo e deve responder civilmente pelos prejuízos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação realizada por Aviso de Recebimento entregue a funcionário da portaria do condomínio é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC e do Enunciado 5 do FONAJE, sendo observada a antecedência mínima de 48 horas prevista no art. 218, § 2o, do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente citada, deixa de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação, incidindo os efeitos da revelia previstos no art. 20 da Lei 9.099/95.

5.

A prova constante dos autos, incluindo declarações prestadas em inquérito policial e admissão de recebimento de valores oriundos da fraude, demonstra que o recorrente participou ativamente do ilícito, afastando a alegação de boa-fé ou ausência de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a citação realizada por AR entregue a funcionário de portaria de condomínio, desde que identificado o recebedor.

2.

A ausência de comparecimento e de apresentação de defesa acarreta revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados.

3.

A participação consciente em fraude que causa dano patrimonial gera responsabilidade civil e obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, § 2o, e 248, § 4o; Lei 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado 5.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda cujo objeto consistiu na obrigação de ressarcimento do valor de R$ 28.789,45 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), bem como a reparar danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente suscita em preliminar (i) a nulidade da citação, e (ii) cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta ausência de dolo, aduzindo que encontrara-se de boa-fé, afirmando que incorreu em equívoco ao não atribuir a devida relevância à participação da advogada Divaneide dos Santos Berto de Brito na trama que trouxe prejuízos aos autores.

Pugna pelo acolhimento das preliminares no mérito pela reforma para julgar improcedente a demanda quanto à pessoa do recorrente.

Contrarrazões pedindo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Vai rejeitada a preliminar de
nulidade da citação
.

O recorrente foi citado por AR encaminhado ao endereço seguinte: Avenida Doutor José Feliciano Figueiredo, 36, Res. Ipiranga, Blc A8, Ap 203, no Bairro Porto, nesta capital (ID 289095357 e ID 289095358).

Tratando-se de imóvel localizado em condomínio, é bastante para a regularidade do ato citatório a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Note-se que o AR foi assinado pelo funcionário (Wagner Silva) do condomínio, o que preenche os ditames do art. 248, § 4o, do CPC e está em conformidade com o Enunciado 5 do FONAJE, abaixo transcrito:

ENUNCIADO 5
– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

A audiência foi realizada em 30/07/2024, ao passo que a data que consta no AR é 22/07/2024, o que por igual razão se coaduna com a regra prevista no art. 218, § 2o do CPC (houve mais de 48 horas de antecedência entre a intimação e a data da audiência).

Logo, o ato citatório encontra-se regular, razão pela qual desacolho o pedido que visava à declaração de nulidade da citação.

Da mesma forma, a alegação de
cerceamento de defesa
não merece outra sorte, pois, como se constata, conquanto devidamente citado, o recorrente não compareceu à sessão de conciliação, ônus que lhe tocava, pois no mandado de citação (ID 289095357) constam as advertências legais pelo não comparecimento e por não oferecer defesa; aliás, a defesa também não veio aos autos.

A consequência decorrente tanto do não comparecimento, como da não apresentação da defesa (contestação) é a revelia, cujo efeito é a presunção de veracidade dos fatos alegados, por força do art. 20 da Lei 9099/95.

Logo, não se caracteriza o cerceamento de defesa alegado.

Superadas as defesas processuais, no mérito o desprovimento é medida de rigor.

Finca-se o recorrente nas alegações de que não havia dolo de sua parte ao participar na “trama” que implicou prejuízo financeiro aos recorridos, bem como que houvera-se com boa-fé e não teria atribuído a devida atenção à conduta da advogada Divaneide.

A prova dos autos é por demais robusta e acaba por refutar tais alegações.

Ambos, Divaneide e o ora recorrente prestaram declarações à Autoridade Policial em investigação por crime de estelionato, sendo que o recorrente admitira ter recebido valores decorrentes da negociata em sua conta bancária, o que retrata a sua participação no evento delitivo, pois não é crível – e por isso não merece crédito, alegar que estaria de boa-fé ou que não teria havido dolo de sua parte.

A conclusão inevitável é a de que o recorrente, juntamente com Divaneide, participou ativamente do evebto em que foram vitimados patrimonialmente os recorridos.

Posto isso, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Custas e honorários pelo recorrente, esses à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, obrigação que suspendo por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025